Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741527-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: JOYCE JESUS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a exclusão da candidata do concurso público para provimento de cargos de Enfermeira do Trabalho, regido pelo Edital no 1 PETROBRAS/PSP RH 2023.1, em razão de sua ausência no procedimento de heteroidentificação para cotas raciais. A autora pleiteia a reinserção no certame, com base em sua classificação nas vagas de ampla concorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute ato do concurso por ela promovido; (ii) estabelecer se é legal a exclusão integral da candidata do certame em razão do não comparecimento à heteroidentificação, inclusive para as vagas de ampla concorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A PETROBRAS, como entidade responsável pela condução do certame e potencial nomeadora dos aprovados, detém legitimidade passiva para responder em ações que discutem a legalidade de atos administrativos relacionados ao concurso público por ela promovido. 4. A jurisprudência reconhece que sociedades de economia mista são legitimadas passivamente para demandas que visam à invalidação de eliminação de candidatos e reconhecimento de direito à nomeação. 5. O edital do concurso prevê, de forma expressa, a eliminação do candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, mas essa cláusula deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, por si só, não pode ser equiparado a declaração falsa ou conduta dolosa, exigida pelo art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990/2014, para justificar eliminação total do certame. 7. A Lei no 12.990/2014 permite que candidatos negros concorram simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência. Deve, pois, a eliminação por ausência na heteroidentificação restringir-se às vagas destinadas às cotas, e não às vagas destinadas à ampla concorrência. 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar sistematicamente a legislação de cotas, firmou entendimento de que a exclusão do candidato por ausência de confirmação da autodeclaração não implica, automaticamente, eliminação das vagas de ampla concorrência. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.990/2014, arts. 2o, parágrafo único, e 3o; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II a IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.105.250/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2024, DJEN 04.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1807653, Ap. Cív. no 0732064-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, DJE 09.04.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 50 da Lei 9.784/99, 371 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade da eliminação da recorrida, tendo em vista ter sido ausente no procedimento de heteroidentificação, consoante estabelecido no Edital de Abertura, o que deve prevalecer em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20014. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 da Lei 9.784/99, 371 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento/publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030